Tribunal: CARF
Processo: 10120.900005/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900005/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.405 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVAS.
REVENDA
DE
PRODUTOS
SUJEITAS
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICO).
DIREITO
A
CRÉDITOS
SOBRE
GASTOS
INCORRIDOS
COM
DESPESAS
DE
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS E FRETES NA REVENDA. POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda
que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas,
distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo
regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
podem descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe
o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e 10.833/2003 para a
COFINS.
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS.
PAGAMENTO. JUROS E MULTA MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora de mora e multa moratória nos débitos tributários
vencidos, objeto de Declaração de Compensação (Dcomp) não homologada,
pagos depois do respectivo vencimento fixado na legislação tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas de armazenagem e frete na operação de revenda de
produto monofásico. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais (Relator), Marcos
Antônio Borges e Sabrina Coutinho Barbosa, que negam provimento ao recurso voluntário.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900005/2014-35
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e não homologou as Declarações de
Compensação (Dcomp), objetos deste processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO indeferiu o PER e não
homologou as Dcomp sob o fundamento de que “Analisadas as informações relacionadas ao
documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a homologação das Dcomp, alegando em síntese que tem direito de
descontar créditos sobre as despesas com armazenagem e frete na operação de vendas de
produtos sujeitos à tributação monofásica: ressaltou que, de acordo com a legislação, o desconto
de créditos sobre aquisições de mercadorias sujeitas ao regime monofásico está vedado, mas
inexiste vedação ao desconto sobre outras despesas relacionadas às vendas; defendeu que, se
mantida não homologação das Dcomp, não pode ser penalizada com a cobrança de juros de mora
e multa de mora por atraso no pagamento, tendo em vista que declarou tempestivamente a
compensação dos débitos e que não homologação não caracteriza mora.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente
conforme Acórdão no 06-68.094 às fls. 110/117, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES NA VENDA. PRODUTOS
TRIBUTADOS
COM
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA/MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de produtos de perfumaria,
higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo monofásico de incidência não-
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

cumulativa do PIS e da Cofins, não pode, tendo em vista expressa vedação legal, apurar
créditos relativos às despesas de frete na venda dos aludidos produtos, ainda que os
fretes tenham sido por ela suportados.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
reconhecimento do seu direito creditório e, consequentemente, na homologação das Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “IV – DAS
RAZÕES DE DIREITO E DE REFORMA - DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS
DECORRENTES DAS DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETE: IV.1 – DAS CONSIDERAÇÕES
INICIAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA; IV.2 – DA RESTRIÇÃO AO DESCONTO DE CRÉDITO
DECORRENTE DA “AQUISIÇÃO”, PARA REVENDA, DE MERCADORIAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA; IV.3 – DA PERMISSÃO AO DESCONTO DE CRÉDITO DECORRENTE DAS DESPESAS
DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA; IV.4 – DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO
ENTRE AS ESPÉCIES DE DISPÊNDIOS – DA INCONFUNDIBILIDADE ENTRE “DISPÊNDIOS DE
AQUISIÇÃO” COM “DISPÊNDIOS COMERCIAIS INERENTES À VENDA”; IV.5 – DA NECESSÁRIA
DISTINÇÃO ENTRE AS ESPÉCIES DE DISPÊNDIOS – DA INCONFUNDIBILIDADE ENTRE
“DISPÊNDIOS DE AQUISIÇÃO” COM “DISPÊNDIOS COMERCIAIS INERENTES À VENDA”; IV.6 – DO
PRECEITO VEICULADO NO ART. 17 DA LEI 11.033/04; IV.7 – DA ORIENTAÇÃO DO STJ NO RESP
REPETITIVO 1.221.170/PR; IV.8 – DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA E DE MULTA”,
concluindo que faz jus ao desconto de créditos sobre: 1) despesas com armazenagem e frete na
operação de venda de produtos (mercadorias) revendidos, ainda que sujeitas ai regime da
tributação monofásica/concentrada; defendeu ainda, se mantida a não homologação e/ ou a
homologação parcial das compensações, a inaplicabilidade de juros de mora e de multa
moratória no pagamento dos débitos cuja compensação não foi homologada, sob o argumento de
que, quitou-os, tempestivamente, por meio do PER/Dcomp em discussão.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
As matérias opostas nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte
descontar créditos sobre as despesas com armazenagem e fretes nas operações de revenda de
bens sujeitos à tributação das contribuições pelo regime monofásico e a dispensa de juros de
mora e multa moratória no pagamento dos débitos, objeto de Dcomp não homologada.
I) Desconto de créditos sobre despesas com armazenagem e frete na operação de
venda, vinculados à revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, vigentes à época dos fatos geradores dos
lançamentos em discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...).
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Já o § 1o do art. 2o, caput, assim dispunham:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal nele relacionados;
(...).
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
Já o § 1o do art. 2o, caput, assim dispunham:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, nele relacionados;
(...).
Ora, segundo os dispositivos legais citados e transcritos acima, as receitas
decorrentes da venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e/ ou de higiene
pessoal pelos produtores ou importadores não estão sujeitas às alíquotas próprias do regime não
cumulativo, 1,65 % e 7,60%, respectivamente, para o PIS e COFINS, mas a alíquotas específicas
previstas na legislação.
Esses produtos estão sujeitos às contribuições para o PIS e Cofins pelo regime
monofásico em que a tributação é concentrada no produtor e/ ou importador de tais produtos, nos
termos da Lei no 10.147/2000, literalmente:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03,
exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1;
3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
(...).
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições
33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90
Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3%
(dez inteiros e três décimos por cento); e
(...).
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do
inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou
de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples
De acordo com os dispositivos legais citados e transcritos, os bens sujeitos ao
regime monofásico/concentrado, a tributação das contribuições dá-se exclusivamente no
produtor e/ ou importador; as receitas decorrentes de suas revendas estão sujeitas à alíquota de
0,0 % (zero por cento) e não integram a base de cálculo das contribuições.
Ainda de acordo com o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, o desconto
de créditos sobre despesas com armazenagem e fretes na operação de vendas beneficia apenas as
operações vinculadas de que tratam os incisos I e II, desse artigo, ou seja os bens adquiridos para
revenda, exceto em relação aos produtos referidos nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o dessas leis, e aos
bens e serviços utilizados como insumos na prestação na produção de bens destinados à venda e/
ou na prestação de serviços.
No presente caso, os bens revendidos pela recorrente estão elencados no § 1o do
art. 2o das referidas leis (alínea “b” do inc. I, do art. 3o).
Visando à consolidação das normas relativas ao PIS e à Cofins, a Receita Federal
do Brasil editou a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, na qual tomou o cuidado de
diferenciar a possibilidade do desconto de créditos sobre despesas com armazenagem e fretes nas
operações de revenda de bens sujeitos à incidência monofásica dos demais, assim dispondo:
Art. 181. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores dos custos e
despesas, incorridos no mês, relativos a:
(...).
V – frete na operação de venda de bens e serviços, nos casos dos arts. 169 e 171,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

Art. 169. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores das
aquisições, efetuadas no mês, de bens para revenda
(...).
Art. 170. Não darão direito a crédito os valores das aquisições, para revenda, de
I - produtos sujeitos à tributação concentrada, referidos nos arts. 89 e 92; e
II - produtos em relação aos quais a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins foram
pagas por substituição tributária.
(...).(grifou-se)
Art. 171. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores das
aquisições, efetuadas no mês, de
I - bens e serviços, utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços.
As soluções de consulta citadas e transcritas pela recorrente não abrangem
revenda de bens sujeitos à tributação concentrada. Já a decisão do STJ no REsp no 1.220.171/PR,
não se aplica a operações comerciais, revenda de mercadorias, e sim a operações industriais e de
prestação de serviços, produção de bens destinados à venda e/ ou prestação de serviços vendidos
para terceiros, respectivamente.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre despesas com armazenagem e
fretes na operação de vendas de produtos sujeitos à tributação monofásica/concentrada, efetuada
pela Fiscalização, deve ser mantida.
II) juros de mora e multa moratória sobre débitos, objetos de Dcomp não
homologada
A Lei no 9.430/96, que instituiu a compensação de crédito financeiro contra a
Fazenda Nacional com débitos tributários próprios, mediante a transmissão de Dcomp, assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...).
Segundo esse dispositivo legal, a compensação de débito tributário com crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a transmissão de Dcomp, deve ser feita com
crédito financeiro certo e líquido; a compensação declarada extingue o crédito tributário (débito),
sob condição resolutória de sua ulterior homologação; a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Tais dispositivos deixam claro que todas a responsabilidade pelos dados constante
da Dcomp, inclusive, o crédito financeiro utilizado (ressarcimento/restituição) é do contribuinte.
Dessa forma, ao contrário do entendimento da recorrente, a transmissão
tempestiva da Dcomp não extinguiu os débitos tributários cuja compensação não foi homologada
nem a desobriga do pagamento das cominações legais, juros de mora e multa moratória, na
liquidação a destempo de tais débitos.
A exigência de cominações legais no pagamento de débitos vencidos depois da
data de seu vencimento fixada em lei está prevista nos seguintes diplomas legais:
- Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional-CTN):
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária. (grifou-se)
(...)
-Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento. (grifou-se)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Segundo o disposto no art. 161 do CTN, citado e transcrito, os juros de mora
sobre o crédito tributário (débito) não pago no vencimento não podem ser dispensados,
independentemente do motivo que determinou o não pagamento.
Já o art. 61 da Lei no 9.430/96, além de prever a cobrança de juros sobre débito
tributário pago a destempo, determinou a cobrança de multa de mora.
Dessa forma, não há amparo legal para afastar a exigência dos juros de mora e da
multa moratória na liquidação dos débitos cuja compensação não foi homologada, quando de
seus pagamentos a destempo.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Redatora designada
Peço vênia para discordar do resultado proferido pelo Ilustre Relator em relação
ao entendimento que não há direito de créditos sobre despesas de frete na operação de revenda
de produtos sujeitos à tributação monofásica.
Primeiro, considerando que nestes autos não há controvérsia quanto a natureza e
validade dos fretes contabilizados, ou seja, não há dúvidas de que: a) há a operação de frete e de
armazenagem, b) que estes são relativos à venda dos produtos e c) que se tratam de operações
comerciais referente à venda de mercadorias arcadas pela Recorrente em operações de vendas.
No meu entendimento, de fato, os produtos farmacêuticos, de perfumaria, higiene
pessoal e de toucador, inclusive medicamentos são bens submetidos à alíquota zero dado que
toda a tributação da cadeia econômica foi concentrada, pelo desenho legal, na indústria produtora
ou nos importadores.
Como se sabe, no regime monofásico, a incidência tributária é concentrada aos
produtores ou importadores com alíquotas diferenciadas, superiores às gerais, desonerando
atacadistas e varejistas do recolhimento do tributo, uma vez estar prevista alíquota zero.
Entretanto, entendo serem regimes tributários diversos, explico melhor, há
cristalina diferença entre a técnica da não cumulatividade da técnica da monofasia, não podendo
serem confundidas entre si, para esclarecer a distinção tomo como suporte as razões apresentadas
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

perante este Tribunal Administrativo de Recursos Riscais pelo Insigne Conselheiro Diego Diniz
Ribeiro no Acórdão no 3402-004.356:
22. A Lei 10.485/02 estabeleceu o regime monofásico de
incidência para as contribuições do PIS e da COFINS. A
monofasia nada mais é do que uma medida de praticabilidade
tributária, na medida em que concentra em um único ator da
cadeia econômica toda a carga tributária então incidente.
Assim, os demais atores desta cadeia arcam com os efeitos
econômicos dessa incidência monofásica, mas não com os efeitos
jurídicos, já que as operações então realizadas sujeitam-se à
alíquota zero.

23. Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a
COFINS, inclusive com a sua inserção no texto constitucional
(art. 195, §12 da CF), tais contribuições passaram a
sujeitar-se à regra da não-cumulatividade, cujo objetivo
precípuo é evitar a incidência em cascata do tributo, impedindo,
pois, que haja uma indevida relação entre maior ou menor
carga tributária com uma maior ou menor quantidade de etapas
no ciclo econômico.

24. Importante desde já registrar que não existe uma relação entre
incidências monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso
porque, como visto alhures, os objetivos que se visam alcançar
com tais normas são distintos. Enquanto a monofasia visa a
praticabilidade tributária, a não-cumulatividade tem por
escopo abrandar os efeitos econômico-tributários no ciclo
produtivo.

25. Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e
não cumulatividade, é comum se avistar uma indevida
aproximação entre tais questões no plano legislativo. Talvez por
isso, inclusive, o legislador previu no art. 10 da Lei n. 10.833/03
que permaneceriam sujeitas ao regime cumulativo àquelas
operações empresariais sujeitas a incidência monofásica da
contribuição. Vejamos o que diz o citado dispositivo:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o e 8o:
(...).
VII - as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do §3o do art. 1o;
(...).

26. O citado art. 1o, , §3o, , inciso IV da lei n. 10.833/03 assim
prescrevia à época
dos fatos:
Art. 1o- A Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
(...).
§3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo
as receitas:
(...). IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21
de julho de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3
de julho de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer
outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;
(...).

27. Logo, empresas como a recorrente, sujeitas à incidência
monofásica do tributo, estavam fora do regime não-cumulativo
e, por conseguinte, impedidas de creditamento, exatamente
como prescrito originalmente no art. 3o, I da Lei no
10.833/03:
Art. 3o- Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...).
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do §3o do art.
1o;
(...).

28. Ocorre que, em agosto de 2004 a lei n. 10.865/04 alterou
a redação do citado art. 1o da Lei n. 10.833/03, o que se deu nos
seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o
(...).
§3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo
as receitas:
(...).
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21
de julho de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de
3 de julho de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer
outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;

Com efeito, houve o entendimento de que, considerando que haveria restrição ao
fato de o frete pago pelo adquirente na aquisição de mercadorias, em si e por si, não consta como
custo, despesa e encargo passível de creditamento de PIS e da COFINS no art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, por tal razão, o direito de crédito somente se justificaria se a própria
mercadoria fosse geradora de crédito das contribuições, aqui, indubitavelmente, aplicou-se o
velho brocardo jurídico: “o acessório segue o principal”.
Pois bem.
A meu ver, e, com a devida vênia, existe um equívoco de interpretação cometido
pelo julgador de piso, pois as despesas comerciais com armazenagem e fretes na operação de
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

venda têm disciplina própria prevista no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003, não estando
vinculadas a um outro direito de crédito, existem por si, melhor explicando, não são acessórios
de nada, simplesmente, por conta de previsão legal expressa, independentemente, do tratamento
tributário dado à mercadoria comercializada.
A meu ver, a restrição ao uso do crédito é inexistente na Lei no 10.833/03.
No presente caso, a Recorrente vende produtos sujeitos ao regime monofásico de
tributação e arca com o frete de entrega destes produtos, como ressalta a própria decisão recorrida,
logo, não há como negar o seu direito ao crédito previsto no inciso IX do artigo 3o da Lei no
10.833/03,
É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS e COFINS,
o frete o é, o serviço de transporte prestado pela transportadora contratada pela Impugnante será
tributado em PIS/COFINS devido por aquela, sobre o valor pago pela Recorrente. O valor aqui
creditado será lá tributado, mantendo a lógica da não cumulatividade, no momento em que o
creditamento aqui é negado e a tributação lá é mantida, quebra-se, sem fundamento legal, a não
cumulatividade prevista na Lei no 10.833/03.

Nesse sentido, o voto paradigmático que vem guiando a jurisprudência do CARF foi
proferido pelo Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, no Acórdão n. 3402002.520, com os
seguintes dizeres:

Com efeito, segundo se colhe da decisão recorrida, houve o entendimento
de que, considerando que haveria a restrição ao desconto de créditos
sobre a aquisição, para revenda, de produtos sujeitos a incidência
monofásica das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, e,
considerando estarem os fretes nas operações de venda vinculados à
entrega destes mesmos produtos monofásicos, igualmente não poderia
haver o desconto de créditos, eis que o dispositivo em questão (inciso IX,
do art. 3°), reporta-se ao frete na operação de venda “nos casos dos
incisos I e II”. Portanto, no entendimento da decisão de piso, se pelo teor
do inciso I do art. 3°, da Lei de regência, não houver o direito ao crédito,
igualmente não haverá o direito ao crédito sobre o frete na operação de
venda.
Tenho, no entanto e com a devida vênia dos julgadores da regional, que
no caso em concreto a interpretação que foi dada ao preceito legal não é
a que melhor atende às normas de hermenêutica e mesmo à sistemática
não cumulativa da contribuição, havendo fundamentos para concluir de
modo diverso, como passo a expor.
Inicialmente, porque as empresas que dedicam-se à revenda de produtos
sujeitos a incidência monofásica fazem parte daquelas pessoas jurídicas
que sujeitam-se à não cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à
COFINS, pois que as receitas provenientes da comercialização de tais
produtos são tributadas, porém, em função do regime de tributação
concentrado pelo qual se aumenta a alíquota no fabricante ou
importador, reduzindo-a a zero nos distribuidores atacadistas ou nos
varejistas (caso da Recorrente).
Assim, as revendas (distribuidores e atacadistas) de produtos
monofásicos estão sujeitas a não cumulatividade, embora as receitas
sejam tributadas à alíquota zero. Por tal razão, têm direito ao desconto
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

dos créditos permitidos pela legislação, arrolados nos incisos III e
seguintes do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 para o PIS/Pasep e
10.833/2003 para a COFINS.
Cabe pontuar que quanto aos incisos I e II, do mesmo diploma, tratam-se
dos créditos sobre os produtos para revenda, aqui analisados, e os bens e
serviços utilizados como insumo (inc. II), os quais igualmente devem
conceder o crédito, nas hipóteses legais pertinentes e de acordo com a
atividade de cada contribuinte em particular, já que componentes da
sistemática não cumulativa. Neste caso em particular, não estamos
lidando com insumos, previsto no inciso II, já que o contribuinte não
desenvolve atividade industrial ou de prestação de serviços.
Pois bem, tenho que quando o inciso I do art. 3° em questão veda o
direito ao desconto de créditos, o faz sobre os bens adquiridos para
revenda sujeitos à tributação concentrada. A vedação legal à tomada de
créditos refere-se expressamente à aquisição de bens, de modo que os
“custos de aquisição” estão compreendidos na vedação ao crédito,
devendo ser interpretado que neste “custo” estão englobados os
dispêndios para trazer as mercadorias ao estoque de mercadorias para
revenda, nos termos dos itens 9 e 10, do pronunciamento técnico CPC no
16, aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários através da
Deliberação CVM no 575, de 05 de Junho de 2009, que regulamenta o
registro dos estoques. Esta Deliberação possui força de Lei e disciplina o
Direito Privado, devendo ser observado pelo direito tributário, nos
termos dos arts. 109 e 110, do CTN.
Por outro lado, quando o inciso IX, do mesmo art. 3°, das Leis n°s.
10.637/02 e 10.833/03, permite o direito ao desconto de créditos sobre
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”, está
tratando de despesas comerciais, inerentes à venda das mercadorias, e
não à dispêndios relativos a sua aquisição.
Esses dispêndios de entrega dos produtos revendidos não agregam ao
“custo de aquisição” das mercadorias, mas antes são despesas de
vendas, não podendo ser abrangidas na vedação contida no inciso I, do
mesmo dispositivo legal, pelo fato de consistir em outra operação de
aquisição, relacionada com outra pessoa jurídica (que não o fornecedor
de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal), que é o prestador dos serviços de transportes nas operações de
entrega da mercadoria para o comprador, o qual é contribuinte das
contribuições em questão sobre a receita do frete cobrado à Recorrente.
Tenho que a menção existente no inciso IX, do art. 3°, em questão,
quando reporta-se aos “casos dos incisos I e II”, visa firmar que o
direito ao desconto de crédito será quando a armazenagem ou o frete na
operação de venda tiver como objeto mercadorias para revenda ou bens
ou produtos fabricados a partir dos insumos que ali estão especificados,
independentemente do regime de sua tributação, não podendo abranger
a armazenagem e o frete de bens que não se enquadrem como
mercadorias para revenda e nem como bens ou produtos fabricados a
partir dos referidos insumos (seria o exemplo de armazenagem ou
transporte de bens do ativo imobilizado).

Esse entendimento – que possui respaldo em atos exarados pela Receita
Federal, como Soluções de Consulta n. 178/2008, 126/2010, 139/2010,
323/2012, 351/2007, 61/2013 -, como já mencionado, vem sendo
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

amplamente adotado no CARF, conforme é possível se depreende dar
ementas abaixo colacionadas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010 DF CARF MF Fl. 950
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITO
SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
REVENDA
DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003. (Acórdão no
9303004.311, Sessão de 15 de setembro de 2016)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
REVENDA
DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência da COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos
relativos às despesas com armazenagem e frete nas operações de venda,
quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art.
3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003." (Acórdão n. 9303006.219; Sessão de 24
de janeiro 2018)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS
SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003. Recurso
Voluntário Provido." (Acórdão no 3302004.605; sessão de 26 de julho de
2017)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, em razão da vigência do disposto no art.
74, § 6o, da Lei no 9.430/96.
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão no
3201005.031, Sessão de 26 de fevereiro de 2019).
Por conseguinte, igualmente os créditos relativos aos fretes sobre
compras devem ser garantidos à Recorrente, cancelando-se a glosa em
questão. sem destaques no texto original)

No mesmo sentido já se posicionou a CSRF, a exemplo da decisão cuja Ementa
abaixo colaciono:

PIS/PASEP.
AQUISIÇÃO
E
REVENDA.
ALÍQUOTA
ZERO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA. CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM E
FRETES NA VENDA. POSSIBILIDADE.
As revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos à tributação
concentrada, ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
possibilitam desconto de créditos relativos a despesas com armazenagem
e frete nas operações de venda, conforme artigo 3o, IX da Lei nos
10.637/2002 e 10.833/03. (Acórdão no 9303-007.500 – Paf no
10480.725292/201156, Relatora: Conselheira Tatiana Midori Migiyama)

Em igual sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado do
AgRg no REsp 1.051.634/CE, de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

SISTEMA MONOFÁSICO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N.
11.033/04, QUE INSTITUIU O REGIME DO REPORTO.
EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO VINCULADAS A ESSE REGIME.
CABIMENTO.
I - O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da
tributação, com alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais
fases da cadeia produtiva. Na monofasia, o contribuinte é único e o
tributo recolhido, ainda que as operações subsequentes não se
consumem, não será devolvido.
II - O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos
de PIS e COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela
empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas
contribuições no sistema monofásico, é extensível às pessoas
jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário diferenciado
para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária
nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/04).
III - O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem
desobrigados do recolhimento, à exceção do produtor ou importador
responsáveis pelo recolhimento do tributo a uma alíquota maior,
não é óbice para que os contribuintes mantenham os créditos de
todas as aquisições por eles efetuadas.
IV ­ Agravo Regimental provido. (STJ; AgRg no REsp 1051634/CE,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe
27/04/2017) (grifos nosso).

Por último, após alteração pela Lei 10.865/04, deixou de existir a restrição ao
creditamento nas operações sujeitas à incidência monofásica, deixando a monofasia de ser um
obstáculo ao creditamento de custos e despesas das empresas sujeitas ao regime não cumulativo.

Contudo, haja vista não haver controvérsia nos autos sobre os custos suportados
pela Recorrente com relação aos fretes sobre os quais pretende o creditamento, e, considerando os
mesmos fundamentos acima reproduzidos, merece para ser reconhecido o direito creditório relativo
aos custos de armazenagem e fretes sobre as operações de revendas realizadas pela Contribuinte.

Por isso, voto por dar provimento parcial ao presente recurso voluntário relativo aos
custos de armazenagem e fretes sobre as operações de revendas realizadas pela Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Redatora designada

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900005/2014-35

Fl. 203
DF CARF MF
Original